Tribunal: TJDFT
Processo: 0715510-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715510-20.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOUGLAS GONCALVES LOPES APELADO: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL APELANTE: DOUGLAS GONCALVES LOPES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por DOUGLAS GONÇALVES LOPES, com pedido de efeito suspensivo (rectius: antecipação da tutela recursal), contra sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID ). Cuida-se de ação de obrigação de não fazer, cumulada com pedido de tutela de urgência, com vistas à suspensão do Auto de Interdição E-0222-362028-AEU, para impedir que o DISTRITO FEDERAL impeça ou perturbe o exercício da sua atividade econômica enquanto pendente de decisão o processo 00141-00002728/2022-76., que trata de requerimento para regularização de concessão de uso da área que ocupa e trabalha como vendedor autônomo de lanches há 8 (oito) anos - desde 20/05/2014 em um trailer, no estacionamento externo da Faculdade IDP, localizada na SGAS 607. Em suas razões (ID 46801779), alega que: 1) protocolou requerimento de concessão de uso da área pública foi requerida no Processo Administrativo 00141-00002728/2022-76; 2) a sua renda familiar “é oriunda exclusivamente do comércio de lanches, realizado no trailer”; 3) a Administração nunca o importunou; ao contrário, concedeu a autorização para o fornecimento de energia elétrica para trabalhar; 4) o apelante não pode ser prejudicado pela morosidade da Administração Pública em apreciar e decidir o processo, visto que com o auto de interdição, o apelante está proibido de exercer o seu labor. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para que o Auto de Interdição E-0222-362028-AEU seja suspenso, para que seja mantido no exercício da sua atividade econômica até a conclusão do processo 00141-00002728/2022-76. No mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Da sentença também apelou o DISTRITO FEDERAL (ID 46801778), apenas quanto aos honorários de sucumbência fixados no valor de R$ 200,00, com base no valor da causa indicado pelo autor. Sustenta que o valor é irrisório, motivo pelo qual devem ser majorados. Ao final, requer o provimento do recurso para que os honorários sejam fixados equitativamente, em patamar mais razoável, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – CPC. Contrarrazões apresentadas (IDs 46801782 e 46801785). É o relatório. DECIDO. A apelação é cabível, nos termos do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso. O CPC regula o efeito suspensivo da apelação nos seguintes termos: "Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso." “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.(...)§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” – grifou-se A antecipação da tutela recursal, por sua vez, está prevista, para os casos em que é admitida, no seu art. 299, parágrafo único: “Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.”. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No presente caso, verifica-se que o conteúdo da decisão agravada é negativo, uma vez que houve o indeferimento do pedido retificação da natureza do precatório expedido. Assim, a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar e, após nova análise da controvérsia, os fundamentos trazidos pela apelante, ainda refletem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Este pedido de antecipação da tutela recursal é reiteração do que consta do AI 0735874-67.2022.8.07.0000 que, embora definitivamente julgado, restou prejudicado, diante da prolação da sentença de improcedência. Diante da ausência de conclusão do Processo Administrativo 00141-00002728/2022-76, não houve qualquer fato superveniente apto a alterar aquele entendimento. Consequentemente, aplico as suas razões, mutatis mutandis: “(...) Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante são razoáveis. Ademais, há o risco de dano de difícil reparação.O artigo 21 da Lei Distrital no 4.257/2008 estabelece que os órgãos fiscalizadores estão autorizados a promover, total ou parcialmente, a interdição do estabelecimento quando “I – não forem sanadas as determinações preceituadas na advertência no prazo estabelecido; II – o exercício da atividade causar transtorno à comunidade; III – o exercício da atividade apresentar risco de dano iminente à comunidade; IV – for cassado o Alvará de Localização e Funcionamento”. Na hipótese, o auto de interdição emitido pela agente de fiscalização atesta que o estabelecimento do agravante exerce atividade econômica em área pública sem licenciamento, em violação ao artigo 10 da Lei 4.257/2008. O agravante provocou a instauração do Processo Administrativo no. 00141-00002728/2022-76, no qual busca a regularizar da situação. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade. Sua desconstituição demanda dilação probatória.Os documentos juntados pelo agravante não se revelam suficientes para, em cognição sumária, infirmar as declarações do agente público que exarou as autuações. Contudo, há que se levar em conta o risco de dano iminente e grave que a interdição pode causar à atividade do recorrente. Nesse sentido, doutrina e jurisprudência consolidadas reconhecem a necessidade da observância do princípio da preservação da empresa – considerada como atividade econômica – justamente em razão de sua importante função social. Acerca do referido princípio, mencione-se lição do professor Fábio Ulhôa Coelho:“(...) o que se tem em mira é a proteção da atividade econômica, como objeto de direito cuja existência e desenvolvimento interessam não somente ao empresário, ou aos sócios da sociedade empresária, mas a um conjunto bem maior de sujeitos.” (COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito comercial: direito de empresa, p. 79). No mesmo sentido, Gladston Mamede destaca: “Pontua-se, assim, a existência de um interesse público na preservação da empresa da estrutura e da atividade empresarial, isto é, na continuidade das atividades de produção de riquezas pela circulação de bens ou prestação de serviços, certo que a empresa atende não apenas aos interesses de seu titular, de seus sócios (se sociedade empresarial), e de seus parceiros negociais.” (MAMEDE, Gladston. Manual de direito empresarial. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 57). Dessa forma, em vista do princípio da preservação da empresa e da sua função social, reputa-se cabível autorização excepcional para reabertura das atividades exercidas pela agravante. Nesse sentido já decidiu este Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO E DE INTERDIÇÃO. ATIVIDADES DE BAR E RESTAURANTE. DESCUMPRIMENTO DO PROTOCOLO DE SEGURANÇA SANITÁRIA. ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. DEFERIMENTO REABERTURA DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. MEDIDA EXCEPCIONAL. RELEVANCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE DANO GRAVE. GARANTIA DO EMPREGO FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES E MANUTENÇÃO DA ORDEM ECONOMICA E SOCIAL. 1. O Decreto Distrital n. 41.913/21, que prevê medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19, autoriza os órgãos que compõem a Força Tarefa a promoverem a total ou parcial interdição imediata de atividades econômicas e estabelecimentos que descumpram as restrições então impostas. 2. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade, de modo que a sua desconstituição demanda larga dilação probatória. 3. Por outro lado, havendo relevância na fundamentação da parte agravante, admite-se a excepcional e precária reabertura do estabelecimento, desde observados os protocolos e/ou medidas de segurança recomendadas pelas autoridades sanitárias, mantendo-se, no entanto, indene o auto de infração, bem como a multa imposta pela Administração Pública. 4. A medida excepcional visa tão somente assegurar a continuidade da empresa e, por consequência, a manutenção dos empregos gerados, sobretudo diante da situação econômica e social vivenciada com a grave retração do comércio frente à pandemia. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1375697, 07243691620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021)" Saliente-se que a sustação provisória dos efeitos do auto de interdição é medida plenamente reversível, razão pela qual não incide na hipótese a proibição prevista no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. (...)” - grifou-se. DEFIRO a tutela antecipada recursal para suspender os efeitos do Auto de Interdição E-0222-362028-AEU, enquanto o Processo Administrativo 00141-00002728/2022-76 não for concluído. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator